Tribunal: TJES
Processo: 5012520-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012520-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE ALVES CORREA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012520-89.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ELIANE ALVES CORREA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO (DT). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E DURAÇÃO TOTAL SUPERIOR A CINCO ANOS (PROFESSORA). FUNÇÃO ESSENCIAL E PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TRANSITÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA "PRÓPRIA TORPEZA" CONTRA O TRABALHADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora busca a declaração de nulidade de seus vínculos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo para a função de Professor, exercida no período de janeiro/2020 a setembro/2025, com o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a reforma total da sentença. Alega que o entendimento do juízo de origem ignora os precedentes vinculantes do STF e STJ, que garantem o FGTS em caso de nulidade de contrato por ausência de concurso.

4. O recurso merece provimento. A Constituição Federal (art. 37, IX) autoriza a contratação temporária apenas para necessidades de excepcional interesse público e prazo determinado. No caso em tela, a prestação de serviços por mais de 5 (cinco) anos em função permanente (magistério) descaracteriza a transitoriedade, configurando burla à regra do concurso público. O argumento de que a servidora "se beneficiou da nulidade" não se sustenta no Direito do Trabalho e Administrativo contemporâneo, pois cabe à Administração zelar pela legalidade. O STF, no julgamento do Tema 191 (RE 596.478), fixou que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo. Assim, declarada a nulidade pela permanência indevida, o direito ao FGTS é impositivo.

5. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32. No que tange aos consectários legais contra a Fazenda Pública, deve ser observado o regime da Emenda Constitucional nº 113/2021:
a)
No período anterior à sua vigência (até 08/12/2021), incide correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97;
b)
A partir de 09/12/2021, haverá a incidência exclusiva da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, que já engloba atualização e juros, até o efetivo pagamento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:
a)
declarar a nulidade dos contratos temporários objeto da lide;
b)
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período laborado (01/2020 a 09/2025), observada a prescrição quinquenal, com correção e juros na forma do item 5 supra.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)